Tribunal: TJPA
Processo: 0000964-06.2008.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000964-06.2008.8.14.0015

APELANTE: IVONE ALVES FERNANDES, WILLIAM FERNANDES CARNEIRO, MANOEL WANDERLINS DA PAIXAO, IVETE FERNANDES BAIA, DEUZUITE RODRIGUES PAIXAO, FRANCISCA ALVES PAIXAO, ORADIA JAQUES PAIXAO, RAIMUNDO DE LIMA CARNEIRO, JOSIAS PANTOJA DA SILVA, LILLIAN FERNANDES CARNEIRO, LAERCIO GOMES DA SILVA, JOAO CARNEIRO DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: COMPANHIA DE ALUMINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000964-06.2008.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (VARA AGRÁRIA)

EMBARGANTES: IVONE ALVES FERNANDES E OUTROS
(ADVOGADO WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA Nº 15.317-A E MARCOS VINICIUS COROA DE SOUZA – OAB Nº 15.875)

EMBARGADA: COMPANHIA DE ALUMINA DO PARÁ – CAP
(ADVOGADOS FÁBIO PEREIRA FLORES - OAB/PA N° 13274; JORGE ALEX NUNES ATHIAS - OAB/PA Nº 3.003; RICARDO SERRUYA SORIANO DE MELLO - OAB/PA n° 15.621)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. Deve permanecer inalterado o
acórdão
embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado.

2
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000964-06.2008.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (VARA AGRÁRIA)

EMBARGANTES: IVONE ALVES FERNANDES E OUTROS
(ADVOGADO WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA Nº 15.317-A E MARCOS VINICIUS COROA DE SOUZA – OAB Nº 15.875)

EMBARGADA: COMPANHIA DE ALUMINA DO PARÁ – CAP
(ADVOGADOS FÁBIO PEREIRA FLORES - OAB/PA N° 13274; JORGE ALEX NUNES ATHIAS - OAB/PA Nº 3.003; RICARDO SERRUYA SORIANO DE MELLO - OAB/PA n° 15.621)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ivone Alves Fernandes e Outros
,
em
face do Acórdão (ID nº 11200328),
que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação interpostos, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante, em linhas gerais, a existência de omissão na decisão embargada, reiterando novamente os seus argumentos expostos na Apelação, com destaque para a ausência de apreciação dos argumentos apresentados e provas coligidas aos autos, motivo pela qual postula o conhecimento e o provimento dos Embargos, a fim de sanar os vícios apontado, aplicando-lhes os devidos efeitos infringentes.

A embargada Companhia Alumina do Pará – CAP apresentou as respectivas contrarrazões recursais, sustentando, em sede de preliminar, a intempestividade recursal, e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Na sequência, a embargante protocolizou petição sustentando a existência de má-fé por parte do embargado, pois “
má-fé tenta induzir Vossa Excelência a erro, ao alegar em suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, informando erroneamente que referido recurso estaria
INTEMPESTIVO
, por supostamente ter sido protocolado fora do prazo, 12 dias após o prazo que equivocadamente a mesma entende”,
motivo pelo qual pede a condenação da
“embargada por litigância de má-fé por tentar induzir Vossa Excelência ao erro”
e ”
julgue totalmente procedentes os Embargos”
.

Por último, após pedido feito pelo Embargante, foi certificado pela Secretaria a tempestividade dos Embargos interpostos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000964-06.2008.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL (VARA AGRÁRIA)

EMBARGANTES: IVONE ALVES FERNANDES E OUTROS
(ADVOGADO WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR – OAB/PA Nº 15.317-A E MARCOS VINICIUS COROA DE SOUZA – OAB Nº 15.875)

EMBARGADA: COMPANHIA DE ALUMINA DO PARÁ – CAP
(ADVOGADOS FÁBIO PEREIRA FLORES - OAB/PA N° 13274; JORGE ALEX NUNES ATHIAS - OAB/PA Nº 3.003; RICARDO SERRUYA SORIANO DE MELLO - OAB/PA n° 15.621)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início,
afasto
, sem a necessidade de maiores ilações, a
preliminar de intempestividade arguida em sede de contrarrazões
, uma vez que foram opostos dentro do prazo recursal, conforme já certificado, sendo oportuno ressaltar, aqui, o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de que prevalecer, no caso de dupla intimação, a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, sendo, todavia, descabida qualquer condenação da embargada por litigância de má-fé, por não vislumbrar uso abuso dos direitos processuais.

Logo, sendo tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos autorizadores,
conheço-o.

Pois bem.

Com relação ao mérito recursal, impõe consignar, como é de geral conhecimento, que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento à Apelação interposta, que não deu provimento aos recursos interpostos.

Com efeito, registro que o mencionado Órgão Julgador entendeu - na mesma linha do decidido pelo Juízo
a quo
– que não restou comprovado os requisitos para a proteção possessória reclamada pelos apelantes, ora embargante.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão:

“Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
e passo às suas análises.

Os apelos não comportam provimento.

É de conhecimento geral que na Ação de Manutenção de Posse – uma das modalidades das chamadas ações possessórias – compete ao autor comprovar os seguintes requisitos elencados no art. 561 do CPC:
a
) posse anterior;
b)
a turbação ou esbulho;
c)
a data em que ocorreu o ilícito; e,
d)
a continuação ou a perda da posse.

Estabelecida tal premissa teórica e atenta ao objeto desta ação possessória, adentro na análise meritória da hipótese em foco.

Examinando os documentos coligidos aos autos, chego a conclusão - na mesma linha do que entendi no julgamento da apelação nº 0000719-92.2008.8.14.0015 -
pelo acerto da r. sentença, tendo o Juízo a quo elencado as razões que o levaram a julgar improcedente a ação originária, demonstrando

a ausência dos requisitos autorizadores da Ação de Manutenção de Posse por parte dos requerentes, ora apelantes.

A propósito, especificamente quanto aos mencionados requisitos legais, faz-se necessário, aqui, transcrever trechos dos bem lançados fundamentos lançados na sentença recorrida, adotando-os como razões de decidir:

‘Sustenta a parte autora que deve receber proteção possessória uma vez que estaria sendo ameaçada no exercício de sua posse pela requerida.

Pois bem.

Devo destacar inicialmente, que a matéria trazida para análise e decisão do Poder Judiciário cuida-se de um conflito nitidamente social, havendo a necessidade de reflexão não apenas na interpretação dos conceitos de propriedade e posse como classicamente definidos no direito civil, mas sim à luz dos preceitos trazidos pela Constituição Federal de 1988, quando tratou da chamada função social da propriedade, passando, de igual modo, a prever, de forma implícita, a chamada função social da posse, ou seja, a posse agrária.

Assim, deverá ser observado nos presentes autos se há elementos que demonstrem, por parte dos autores, o exercício de posse agrária hábil a justificar proteção possessória em favor dos mesmos.

Dispõe o art. 1.228 do Código Civil: O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

O proprietário é aquele que tem o poder-dever de usar, usufruir e dispor do que lhe pertence conforme lhe aprouver, bem como de reaver a propriedade do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, tendo, portanto, a tríplice faculdade, ou seja, o jus utendi, fruendi et abutendi.

O direito de propriedade (ius proprietatis), entretanto, hodiernamente, em nosso Estado Democrático de Direito, com o advento da Constituição Federal de 1988, é tratado como uma garantia individual (art. 5º, inciso XXII da CF), porém não mais como um direito absoluto, estático, ocioso e egoístico de seu titular, ganhando uma nova dimensão de ordem social, econômica e ambiental, com a inclusão no conceito de propriedade imóvel, o instituto científico da função social da terra (art. 5º, inciso XXIII da C.F).

Hoje se pode afirmar que com a constitucionalização do direito de propriedade, tal direito deve ser visto e aplicado como instrumento de transformação social de forma a atender aos princípios e garantias fundamentais inerentes a pessoa humana, visando melhoria nas condições de vida e bem estar, em observância ao que dispõe o art.1º, incisos II, II e IV e art. 3º, incisos I, II, III e IV da C.F.

Atrelado a essa diretriz, o possuidor para obter a tutela jurisdicional de sua posse, deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e que cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função socioambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da Constituição Federal.

O parágrafo único do art. 185 da CF estabelece:

A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.

Art. 186 da CF dispõe: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos:

I – aproveitamento racional e adequado

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente

III – observância as disposições que regulam as relações de trabalho

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

O direito à posse agrária é um poder-dever que obriga o seu titular, visando ao interesse social, tornar a terra produtiva de bens, gerando emprego e renda, aproveitando de forma adequada e racional a área útil e utilizável, atingindo níveis satisfatórios de produtividade, mantendo preservados a fauna, a flora, os rios, as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, em cumprimento as leis ambientais, e cumprindo as normas relativas as relações de trabalho, de forma a favorecer o bem estar e condições de vida equilibrada a empregados e proprietários.

Desse modo, só se pode falar em posse agrária com o consequente direito a reintegração de posse a quem exerça sua posse com a observância desses requisitos.

No caso presente, observa-se que a parte autora não conseguiu demonstrar o exercício de posse agrária. Isto porque, as provas constantes dos autos não demonstraram tal fato, não tendo a parte autora se desincumbido de provar que exercia, a quando da ocupação, atividade possessória na área. Senão vejamos: Às fls. 145/147, consta Termo de Inspeção Judicial realizado no dia 30/06/2008 na área do litígio, ou seja, ainda no calor dos acontecimentos, quando, então, teve o Magistrado plenas condições de aferir e analisar a realidade dos fatos. Na ocasião, ficou consignado:

(...) Em ambas as áreas não se verificou alguma benfeitoria, cultura efetiva ou moradia habitual face a mata nativa, com mato e árvores altos, tampouco se visualizou acesso ou estradas que permitam a circulação pelo interior do imóvel; o local é demarcado por estacas em concreto onde se verifica o início do projeto de mineroduto, com placas indicativas da empresa Parapigmentos, sem, contudo, nenhuma cerca de um marco para outro.

Ainda na referida inspeção, o Magistrado destacou, quanto aos autores da presente demanda, o seguinte:

(...) Finalmente as doze pessoas, ora requerentes, alimentam a expectativa de receber os valores indenizatórios não beneficiados pela requerida.

Como se vê, por ocasião de Inspeção Judicial, ocorrida ainda no calor dos acontecimentos, observou-se que os demandantes não exerciam qualquer atividade produtiva na área, não havendo, dessa feita, que se falar na possibilidade de proteção possessória agrária.

Corroborando esse posicionamento é relevante destacar inclusive a existência de Laudo Pericial do SIGEO, às fls. 171/174, o qual, de forma cristalina, destaca a inexistência de ocupação ou posse dos autores, ao afirmar:

(...) – com exceção das duas empresas Goiás Concreto e Polimix não há no imóvel nenhuma edificação ou posse que caracterizem a ocupação da área pelos autores (Ivone Alves Fernandes e outros), visto que as construções encontradas estão todas abandonadas conforme mostram as fotografias anexadas.

Observa-se, pois, que os autores não demonstraram o exercício de posse agrária no local do litígio, não merecendo, desse modo, a proteção possessória agrária.

Assim, para que se possa falar em posse agrária, com o direito do possuidor obter a tutela jurisdicional, deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função socioambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da Constituição Federal, o que, como visto acima, não restou comprovado.

Desse modo, observa-se, à luz do direito agrário, que os requerentes, não demonstraram exercício de posse agrária em relação ao bem objeto da lide, eis que, para que isso ocorra é imprescindível que comprovem que trabalhem e produzam na terra, diferentemente do que ocorre na simples posse civil, na qual se admite a figura da posse indireta, na qual é prescindível que seja dada uma atividade econômica ao bem, podendo este ter fim meramente especulativo, o que não pode se dar em relação a posse agrária.

Nesse sentido é o entendimento do TJE:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA IRÁ SE EXAURIR COM O JULGAMENTO DO MÉRITO A SEGUIR. MÉRITO. SENTENÇA E PARECER MINISTERIAL QUE PRELECIONA SER O BEM EM LITÍGIO DA UNIÃO. DEMANDA TIDA COMO COLETIVA (CONFLITO AGRÁRIO), TANTO EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DAS PESSOAS, QUANTO PELO INTERESSE, DE UMA ÁREA EM QUE HÁ ATIVIDADE RURAL. DISCUSSÃO SOBRE POSSE AGRÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL, POR FORÇA DO ART. 186, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAUDOS QUE ATESTAM QUE A PROPRIEDADE NÃO ESTÁ CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Órgão Ministerial de 1º e 2º Graus e a sentença atacada sustentaram que a área objeto do presente litígio não pertence aos autores/apelantes, eis que o ITERPA (fls. 877) afirmou não haver qualquer registro de título no nome destes, tampouco no nome dos apelados, o que significa dizer que o bem se caracteriza como bem dominical, tanto, que há nos autos um título falso adquirido pelo apelante para fundamentar a posse da área objeto do presente litígio, conforme se verifica às fls. 474, o que por certo, impossibilitaria o manejo da ação possessória, já que as partes seriam meros detentores e não possuidores do bem em litígio. IIA presente demanda é tida como coletiva, razão pela qual deve se discutir a posse agrária como reflexo da propriedade. Nesses termos, há de se dizer que não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também. III- No caso dos autos, observa-se a existência de laudos que atestam que a propriedade não está cumprindo sua função social. Ressaltando apenas que a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, de modo que os benefícios sejam sempre em favor de terceiros. IV- Assim, mesmo que fosse desconsiderado o fato de o bem ser da União, o que se fala apenas como título de informação, e, portanto, ser dos apelantes, sendo eles possuidores da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse. V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada. (Apelação nº 20113026946-3 – Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura – DJ de 09/05/2014).

Corroborando a asserção de que em casos como esse não há que se falar em proteção possessória agrária, manifesta-se a doutrina de Benedito Ferreira Marques:

Posta, assim, a relação entre a posse e a propriedade, o proprietário de terras ociosas, que deixa de cumprir a função social – exercitando as faculdades de que se compõe o domínio – não estaria, em tese, legitimado ao exercício dos interditos possessórios, em face das ocupações coletivas, que, para os ocupantes, são justificadas exatamente pela ociosidade do proprietário. Agora, porém, diante do novo conceito de propriedade no direito positivo brasileiro – consubstanciado no art. 1228 e seu respectivo § 1º do Código Civil -, a teoria objetiva da posse formulada por Jhering há de ser concebida sob nova ótica, no sentido de que a propriedade que não cumpre a função social não pressupõe posse e, nesse caso, não há falar em proteção jurídica da posse, muito menos como corolário da propriedade. É consensual, entre os jusagraristas, o entendimento de que um dos princípios básicos do Direito Agrário é a supremacia da posse sobre o título de propriedade, justamente porque somente com a posse se viabilizam as atividades agrárias, e somente estas dão efetividade ao cumprimento da função social da propriedade. Não é sem propósito que se diz que a posse agrária é sempre direta. Inexiste posse agrária indireta, diferentemente do que ocorre com a posse civil. (grifei). (MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 47).

Desse modo, resta claro que se os autores não comprovaram ter a posse agrária, não podem se valer da proteção possessória daí advinda, pois esta só pode ser deferida a quem verdadeiramente comprove exercer essa posse especial, o que não é o caso dos autores
. Arrematando esse posicionamento, temos mais uma vez o magistério de Benedito Ferreira Marques:

Afinal – como se disse em outra passagem - o novo conceito de propriedade exige o cumprimento da função social, e esta somente se viabiliza pelo exercício direto da posse, pelo que há de concluir que a posse agrária se insere no contexto da função social da propriedade. (MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 48).

Assim, muito embora tenham os autores alegado que exerciam posse agrária no imóvel objeto do presente litígio, não conseguiram se desincumbir de seu ônus probatório de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que seu pleito deve ser julgado improcedente.

Observo ainda que a presente demanda, conforme já asseverado anteriormente, tem cunho possessório agrário, de modo que eventuais direitos indenizatórios decorrentes do Decreto nº 1.703/2005 devem ter tratamento conforme previsto no mesmo, seja por meio de indenização, seja por meio de exclusão, o que, uma vez comprovado, poderá ser objeto de demanda pela via própria e não na presente demanda de cunho possessório.

Consigne-se ainda que no presente caso, conforme asseverado pelo Magistrado por ocasião da Inspeção Judicial, estão os autores com a expectativa de receber indenizações da parte demandada, situação que, repita-se, pode vir a ser objeto de demanda própria, não podendo ser discutida nestes autos, uma vez que o presente feito deve avaliar a existência de posse agrária, pelos autores, na área do litígio, a qual, pelo menos neste feito, não restou demonstrada.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido possessório formulado na inicial, nos termos da fundamentação’
(grifei).

Como se vê, insisto, o
Juízo de primeiro grau expôs, corretamente, os fundamentos que o levaram a concluir pela improcedência da ação, ressaltando a inexistência dos preenchimentos dos requisitos autorizadores da posse dos autores.

Outrossim, com relação à alegação dos apelantes acerca da suposta ilegalidade da venda do imóvel efetuada à apelada, melhor sorte não lhes socorre, sendo válido transcrever, aqui, primeiramente, trechos da r. sentença, no ponto de interesse:

(Trecho da
sentença
proferida, no dia 24/07/2018, pelo magistrado André Luiz Filocreão G. da Fonseca – Pje ID nº 1.569.243): “
Sustenta o Ministério Público que ocorreu venda irregular de imóvel público por parte da CDI à CVRD e que, em decorrência do referido contrato, a empresa apossou-se de imóvel público e promoveu a retirada de comunidades tradicionais que tinham nas atividades agroextrativistas seus modos de vida.

Ainda de acordo com o Ministério Público teria ocorrido irregularidade no Decreto nº 1.703/2005, pois não teria se apoiado no instrumento jurídico adequado para a destinação de terras devolutas, qual seja, o Procedimento Administrativo de Discriminação de Terras Devolutas, pelo que, segundo o Ministério Público, não teria o condão de possibilitar a transferência do patrimônio público ao patrimônio privado.

Refere ainda o Ministério Público que na hipótese de que o Estado do Pará tivesse por intenção destinar a área à uma empresa privada, tal negócio jurídico deveria passar por procedimento licitatório, asseverando, então, ter ocorrido negócio jurídico inexistente.

Por isso, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade da venda do bem à CVRD pela CDI.

Analisando o argumento formulado pelo Ministério Público, observo que não merece acolhimento.

Isto porque,
objetiva o Ministério Público, em uma ação possessória, na qual o Estado do Pará sequer é parte, ver reconhecida por este juízo suposta nulidade de Decreto firmado pelo referido ente público Estadual, ou seja, pleiteia o Ministério Público que este juízo declare nulidade de ato administrativo formulado por ente público que sequer figura como parte nestes autos, situação que, à luz das normas procedimentais, é descabida.

Ademais, observa-se que um Decreto Estadual trata-se de ato administrativo, que, como tal, goza de atributos como o da presunção de legitimidade e veracidade, ou seja, até prova em contrário, deve ser tido como legítimo e verdadeiro, de modo que, seu conteúdo, até prova em contrário, deve ser tido como escorreito, em conformidade com a legislação, não sendo possível que, em uma ação possessória, na qual, repita-se, o Estado do Pará sequer é demandado, venha a ser declarada nulidade de um Decreto Estadual.

Registre-se que o Ministério Público, como fiscal do ordenamento jurídico, caso entenda existir nulidade no referido ato administrativo, poderá, caso julgue pertinente, e, utilizando-se da ação própria, em face dos demandados adequados, pleitear a nulidade do mesmo, o que, todavia, não há notícia de ter ocorrido até o presente momento.

Outro ponto a ser destacado é que o pano de fundo da presente demanda é de cunho possessório e não de cunho petitório, ou seja, buscar-se-á analisar nestes autos a existência de posse da área do litígio e não, necessariamente, da propriedade do mesmo, sendo este, pois, mais um motivo a não acolher a asserção ministerial.

Por essas razões, repilo o pleito formulado pelo Ministério Público e passo a enfrentar o mérito da causa
” (grifei).

No mesmo caminhar, acerca do tema, é válido reproduzir, ainda, segmentos de decisão interlocutória e de manifestação apresentada pela Procuradoria Geral do Estado, as quais foram extraídas dos autos da ação de Interdito Proibitório nº 0000719-92.2008.8.14.0015 (ação conexa, ajuizada, conforme relatado, pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRDC), posteriormente substituída no polo ativo pela Companhia de Alumina do Pará – CAP, em desfavor de Joana Fonseca Cardoso e Outros, discutindo a validade do mesmo negócio jurídico ora examinado):

(
Decisão Interlocutória
proferida, no dia 04/11/2019, pelo magistrado, Sérgio Ricardo Lima da Costa, nos autos do processo nº 0000719-92.2008.8.14.0015– PJe ID nº 1.586.103)
:

“Os réus através de seu advogado constituído requerem a extinção do processo sem exame do mérito por carência do direito de ação, sob o argumento de ilegitimidade da autora para postular na causa, em face da revogação do Decreto Estadual n.1703, de 21/07/2005, pelo Decreto Estadual n. 913, de 16/04/2008, e assim teria tornado nulo o negócio jurídico de compra e venda da área celebrado entre a CDI e CVRD, e ainda que a ação possessória é fundamentada unicamente no direito de propriedade sobre o imóvel, e que a autora não comprovou nos autos que o imóvel encontra-se registrado no cartório de registro imobiliário.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido de extinção da causa, por entender que a autora carece do direito de ação, por faltar-lhe legitimidade para a causa.

Entendo insubsistente e incabível o pedido de extinção do processo sem exame do mérito, haja vista que
restou comprovada a legitimidade da autora para demandar na causa, bem como liminarmente foi deferida a proteção possessória, mediante as provas documentais juntadas com a inicial e corroboradas pela prévia inspeção judicial no local do imóvel, realizada pelo Juiz da Vara Agrária.

O direito de posse da autora sobre o imóvel, como já exaustivamente exposto nos fundamentos da decisão liminar, foi reconhecido inicialmente tendo em vista o Decreto Estadual n.1703, de 21/07/2005, onde o Governo do Estado, visando incentivar a implantação de projetos industriais de relevante interesse socioeconômico para nossa Região, resolveu destinar uma área de terras devolutas pertencentes ao patrimônio fundiário do Estado do Pará, correspondente a 1.937,42 hectares, localizada no Município de Barcarena, para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará -CDI , dando-lhe plenos poderes para contratação de empresas privadas interessadas na implantação dos referidos projetos, conforme dispõe o art. 1º do supracitado Decreto.

Posteriormente, a CDI, a autora (CVRD) e o ITERPA, celebraram convênio de cooperação técnica de trabalho no imóvel objeto da lide, objetivando viabilizar o cumprimento do supracitado Decreto e adotaram CONJUNTAMENTE medidas técnicas eficazes para identificação e levantamento da área do imóvel, a fim de apurar o que denominou laconicamente de situações jurídicas constituídas, porventura incidentes na gleba do imóvel, conforme menciona no art. 2º do Decreto, visando garantir eventuais indenizações sobre possíveis benfeitorias de terceiros, porventura existentes na área a serem apuradas pelo ITERPA, para futura emissão do Título Definitivo de doação do imóvel à CDI (art. 3º do Decreto n. 1703).

Equivocam-se os réus, portanto, quanto a ilegitimidade da autora para a causa, pois o direito possessório reconhecido liminarmente à autora pela decisão liminar, sobre a fração da área correspondente a 584 hectares do SETOR I, baseou-se não apenas no Decreto n. 1703, mas também no instrumento particular de cessão de direitos possessórios e de compra e venda de benfeitorias firmado entre réus (moradores da comunidade Santa Rosa), a CDI (cessionária) e a CVDR (autora), bem como nas provas apuradas no laudo pericial e inspeção judicial, realizada na ação conexa de manutenção de posse em que os réus movem contra a CVRD, cujo pedido liminar lhes foi indeferido.

O Decreto Estadual 913, embora tendo revogado o Decreto 1703, não tem o condão de embasar a extinção do processo sem exame de mérito por ilegitimidade da parte autora, muito menos para revogar ou suspender a liminar possessória, haja vista que a decisão foi fundamentada e decidida dentro do princípio da função social da posse, em vista da destinação econômica que a autora dará ao imóvel, com a construção da refinaria de Alumina e que beneficiará a economia do Estado, gerando novos empregos, renda e progresso para nossa Região
.

Se ao contrário fosse, em caso de interpretação literal e aplicação retroativa dos efeitos da revogação do Decreto 1703, atingiria todos os direitos e obrigações dele resultante, não só para a autora CVRD, mas também para o ITERPA, para a CDI, e para os próprios réus, os quais não mais teriam o direito de pleitear em juízo em ação própria a eventuais indenizações pelas possíveis benfeitorias edificadas no imóvel objeto da lide, pois tal direito teria sido originário e recepcionado no Decreto 1703, que está revogado, em tese.

O Decreto Estadual n. 913, apenas ratificou a incorporação do imóvel ao patrimônio da CDI, para fins exclusivos de matrícula no cartório de registro imobiliário, e não para atingir e revogar atos e negócios jurídicos anteriores, nem direitos e encargos gerados à CVRD, à CDI e ao ITERPA e aos próprios réus.

Portanto, entendo que o Decreto 913, datado de 16/04/2008, não revogou o convênio celebrado entre a CVRD, Iterpa e a CDI, e nem eximiu a CVRD de cumprir as suas clausulas, pois se assim fosse, tanto o Iterpa e a CVRD estariam isentos de eventual obrigação de indenizar os réus peticionantes, numa eventual ação de indenização por eles promovida,
portanto, logo não podem fundamentar seu direito no Decreto 913, que está revogado, pois assim incorreriam em litigância de má-fé, nos termos do art.17, inciso I do CPC, podendo responder por perdas e danos, conforme disposto no art. 18 do CPC.

A revogação do Decreto n. 1703, pura e sim, não afastou a legitimidade e nem o direito adquirido de proteção da posse à autora sobre o imóvel, tanto que nem o ITERPA e nem o Estado do Pará ingressaram na lide como litisconsorte, assistente ou opoente, ou ajuizaram ação reivindicatória de domínio ou de nulidade e cancelamento de matricula e registro, até a presente data, o que se deduz que não há, a princípio, interesse direto do Estado em retomar a posse ou a propriedade da área, cuja propriedade e posse direta foi transferida a autora CVRD através da CDI, mediante escritura de compra e venda, realizada em 25/06/2008, às fls.505/509 e certidão do registro imobiliário de fls. 510, mesmo após a publicação do Decreto Estadual n. 913, datado de 16/04/2008.

Além do mais, não se pode desconsiderar que o Decreto n. 1703, de 21 de julho de 2005, embora revogado GEROU EFEITOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES no ordenamento jurídico, para a CDI, ITERPA, CVRD E PARA OS RÉUS, até a data de sua revogação através do Decreto n. 913, editado e publicado em 16/04/2008.Assim todos os negócios e atos jurídicos perfeitos realizados e os direitos adquiridos no período de 21/07/2005 a 16/04/2008 são válidos, enquanto não eivados de nulidade (art. 2º da LICC).

Aplicam-se analogicamente ao caso, as disposições e os princípios gerais do direito previstos na Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei n. 4.657, de 04/09/1942)

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

Art. 6º. A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Direito Fundamental previsto no Art. 5º inciso XXXVI da Constituição Federal)

§1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§2º Consideram-se adquiridos assim os direito que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

Por essa premissa, o instrumento particular de promessa de compra e venda e o termo de cooperação técnica celebrados entre a CDI e a CVRD, firmados em 02/01/ 2006, produziram efeitos e geraram direitos e obrigações para a CVRD e CDI, e por isso o Decreto n. 913, datado de 16/04/2008, não pode retroagir seus efeitos para alcançá-los e anulá-los, por se tratarem de negócios jurídicos perfeitos, válidos e eficazes no mundo jurídico, uma vez que consumados ao tempo da vigência do Decreto Estadual n.1703, publicado em 21/07/2005.

Diante da prova documental, pericial juntada aos autos e pelas provas produzidas em inspeção judicial realizada por este Juiz nos autos da ação de manutenção de posse movida contra a CVRD, cuja liminar foi indeferida, verificou-se que a autora adquiriu a posse direta da área mediante contrato de promessa de compra e venda e termo de cooperação técnica celebrado com o CDI (órgão Público Estadual) e ITERPA, juntado as fls. 43 a 62 dos autos da ação de manutenção de posse (processo n.2008.1.000580-8), e em cumprimento as clausulas contratuais, iria iniciar as obras no imóvel para construção de uma refinaria de alumina, e assim dar uma destinação adequada , racional e produtiva ao imóvel, e cumprir a sua função social, nos termos da Constituição e da Legislação Agrária ordinária.

Entretanto, restou provado nos autos, da ação de interdito e na ação conexa de manutenção de posse, que os réus não residem no imóvel e não desenvolvem cultura efetiva, mas ocupam eventualmente a área e ameaçam de invadi-la e atear fogo na mata, impondo resistência, impedindo a entrada e a permanência dos funcionários da autora e dos maquinários para inicio de realização das obras, conforme prova a certidão do oficial de justiça de fls.366 e nos boletins de ocorrência policial juntados as fls. 511 /515.

A conduta dos réus na área gera prejuízos de ordem financeira para a autora, sob a justificativa que não teriam sido contemplados pela indenização supostamente devida pela CVRD, por eventuais benfeitorias agrícolas, que sequer foram identificadas, seja durante a inspeção judicial ou no laudo pericial de vistoria técnica.

A contrário sensu, foram encontradas no imóvel apenas algumas poucas casas e barracos dentro da mata virgem, em péssimo estado de conservação e total abandono, sem a mínima condição de moradia, como se nunca alguém algum dia tivesse morado ali.

Ainda que tivessem sido encontradas benfeitorias no local, edificadas pelos réus ou que fosse justa e devida a indenização a ser paga pela CVRD, não haveria respaldo jurídico para extinção do processo sem exame do mérito e nem óbice para o cumprimento da liminar de interdito proibitório, posto que a matéria suscitada pelos réus pela sua natureza jurídica e complexidade deve ser discutida em ação autônoma, com ritos próprios, a fim de evitar um tumulto processual indesejável e uma procrastinação desnecessária ao andamento do feito.

Por tudo exposto, por estes fundamentos de fato e de direito e pelos já expostos na decisão liminar de fls., cuja efeito suspensivo foi negado em 2º grau por ocasião da apreciação do Agravo de Instrumento interporto pelos réus, conforme decisão da 3ª Câmara Cível Isolada as fls.413/414, sendo convertido em Agravo retido, INDEFIRO O PEDIDO DOS RÉUS de fls.458462, e MANTENHO A DECISÃO LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO EM FAVOR DA AUTORA, em seu inteiro teor” (destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Parecer
apresentado pela
Procuradoria do Estado,
em 29/06/2016, nos autos do processo nº 0000719-92.2008.8.14.0015 -– Pje ID nº 1.586.121
): “ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
por sua Procuradoria Geral, neste ato representado pelo Procurador que esta subscreve vem, respeitosamente, nos autos da ACAO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ajuizado por
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE contra JOANA
FONSECA DE CARVALHO E OUTROS, feito em tramite por este MM. JUlZ0, em atendimento ao ofício 198/2016
bem como, no Princípio da Colaboração Processual consagrado no atual Código de Processo Civil, VEM com o devido
respeito e acatamento prestar as informações solicitadas por este MM. JUIZO:

No tocante ao processo de arrecadação o ITERPA é quem
realiza as arrecadações e matrículas de áreas do Estado, e sugere-se que seja expedido ofício e aquela autarquia para prestar as informações desejadas V. Exa., porém, vale ressaltar que a área do patrimônio da CDI, foi arrecada e matriculada em nome da COMPANHIA pelo ITERPA de acordo com a PORTARIA de Arrecadação 160/2008.

No tocante a toda documentação envolvendo a negociação
entre a CDI e a Companhia Vale do Rio Doce S/A, a mesma já foi juntada aos
autos judiciais e foram encaminhadas a esta Procuradoria no ofício 198/2016 (fls. 16/22).

A CDI-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL O PARÁ, celebrou instrumento particular de promessa de compra e venda de área no exercício de 2006 e este instrumento estava limitado a área de 584 hectares.

No Decreto 913, de 16.04.2008 foi incorporado área de
1.937,4246 hectares ao patrimônio da empresa CDI, e foi devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis do 1° oficio da Comarca de Barcarena, sob o
número 617, do Livro 2B folhas 132.
Exa. parte desta área foi comercializada com a Companhia
VALE, nos seguintes termos:
1º área do terreno (efetiva) 5.801.765 metros quadrados;

2º Preço pactuado em Janeiro/2006: 5.801.765x R$-
1,0019 o que totaliza R$5.812.788,35 (cinco milhões, oitocentos e doze mil setecentos e oitenta e oito reais, e trinta e cinco centavos;
3° Despesas da VALE: antecipação de 10% R$-585.110,00
e indenizações no valor de R$-1.162.557,67
4° Saldo recebido pela CDI em 09.06.2008: R$ 4.065.120,68 (quatro milhões e sessenta e cinco mil, e cento e vinte reais, e sessenta e oito centavos)

Foram indenizadas 90 famílias e cinco empresas cuja a
relação segue anexo a esta petição.

É relevante informar a este MM. JUIZO que a empresa VALE
desembolsou R$4.257.709,25 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete e mil setecentos e nove reais, e vinte e cinco centavos), porém, só foi abatido do valor da compra R$ 1.162.557,67 pois, ficou acertado que tal abatimento ficaria limitado a
20% do valor do contrato.

Segue o inteiro teor do Decreto 1703, de 21.07.2005 em que
pese o mesmo já tenha sido colecionado aos autos.
O DECRETO 913, 16.04.2008 revogou o Decreto 1703/2005,
ambos foram assinados e publicados dentro da discricionariedade conferida ao Chefe do Executivo, e o mesmo foi publicado quando a área já estava matriculada em nome do Estado, porém, faltava o registro do imóvel em nome da COMPANHIA.

O DECRETO POSTERIOR declara e reconhece a incorporação
do patrimônio estadual ao acervo da CDI, órgão da administração pública indireta, e hoje qualquer convênio a nível federal onde irá ocorrer o repasse de verbas federais, se faz necessário que o imóvel esteja matriculado e registrado no Cartório
competente, sob pena de perda de eventual valor.
O instrumento de compra e venda da área da CDI, obedeceu
os tramites legais, e as contas do GOVERNO ESTADUAL daquele exercício foram devidamente aprovada pela Corte de Contas daquele exercício.

Os requeridos em audiência

pediram
indenização pela terra nua
,

este
pleito
é
totalmente incabível, pois, a terra nua pertencia ao ESTADO, e se houvesse indenização neste tocante caberia ao Estado e não os interessados, e como dito ao norte, houveram as devidas indenizações das benfeitorias.

O ESTADO DO PARA não é parte neste processo, porém, pede
que seja intimado da próxima audiência para fins de esclarecimentos que sejam necessários’ (destaquei).

Desse modo, como se vê, ao lado de não se encontrar evidenciada, de modo peremptório, a ilegalidade na transação do imóvel público efetuada,
foge do escopo desta ação possessória eventuais discussões acerca da suposta nulidade de decreto estadual que transferiu uma parcela de suas terras para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Pará, bem como, relacionadas à eventuais indenizações não pagas, merecendo permanecer irretocável a sentença recorrida
.

Reforçando o exposto, colaciono, exempli gratia, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. - FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL TURBAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Na esteira do art. 561 do CPC/15, a proteção possessória pleiteada é devida quando o autor comprova a sua posse anterior, a turbação realizada pelo réu e consequente perda da posse, ônus o qual o autor não se desincumbiu. Impossibilita a manutenção da posse pleiteada pelo autor se ausente a comprovação de que efetivamente mantinha a posse sobre a área em discussão
, via prova testemunhal e documental. Tratando-se de ação de manutenção de posse baseada no ius possessionis, a discussão travada quanto à propriedade da área é irrelevante, pois o que se pretende tutelar é o direito de posse e não de propriedade”. (
TJ-MG
- AC: 10620170011360001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE- POSSE/ TURBAÇÃO- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. -
A pré-existência da posse é requisito essencial ao provimento de ação de manutenção de posse, constituindo ônus do autor, sua comprovação, bem como da turbação praticada pelo réu. Não demonstrado nos autos a pré-existência da posse e a turbação, inafastável o reconhecimento da improcedência da demanda possessória, ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15’
.

(
TJ-MG
- AC: 10512080550167001 Pirapora, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2017 – destaquei).

Sendo assim, em tais termos,
conheço e nego provimento aos recursos, preservando a sentença em todos os seus termos”.
(grifos nos originais).

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da sentença proferida, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

De qualquer modo, calha salientar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil,
“c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
dos
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/03/2023